Tribunal: TJDFT
Processo: 0738553-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0738553-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWCRED LTDA AGRAVADO: YAGO ROBERTO DE LIMA FERREIRA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por NEWCRED LTDA contra a r. decisão exarada pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência - autos no 0760392-05.2024.8.07.0016, ajuizada por YAGO ROBERTO DE LIMA FERREIRA, concedeu a tutela de urgência requerida por este, determinado o bloqueio de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), nas contas dos réus (ID 207714632 dos autos originários). Nas razões recursais, o agravante formula pedido de gratuidade de justiça, sem, contudo, instruir o pedido com documentos financeiros (ID 64000249), alegando, em suma, que a “AGRAVANTE deixa de efetuar o preparo, uma vez que pleiteia através desta o benefício da Justiça Gratuita, por ser empresa de pequeno porte e sem condições.” Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, com fulcro no artigo 11 do Código de Processo Civil1. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. 2. Em se tratando de pleito de gratuidade de justiça formulado apenas na sede recursal, a sucumbência imposta por sentença não é alterada, porquanto a concessão não retroage para alcançar a condenação anterior (efeito ex nunc). Precedentes. 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifou-se) Amparando a tese, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça que “é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. De se notar que a parte dispõe de outros meios de comprovar a alegada hipossuficiência, a exemplo da apresentação de sua declaração de imposto de renda dos últimos três exercícios e dos extratos bancários das contas cadastradas em outras instituições financeiras. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos artigos 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC2, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a apresentação, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda, se houver, ou os extratos dos últimos três meses e outros documentos recentes que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 373, I, do CPC c/c art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, ou no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC3. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator